Tribunal: TJMT
Processo: 1009070-88.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009070-88.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARIA CARDENA PAES FRANCO - CPF: 817.749.401-59 (APELADO), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO C/C
REVISÃO
DE APOSENTADORIA –– PLEITO DE RETIFICAÇÃO E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – TERMO A QUO – DATA DA CONCESSÃO DA BENESSE – PRECEDENTES DO STJ – MÁCULA RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de alterar o ato de aposentadoria, reforma ou concessão de pensão se submete à denominada prescrição do fundo de direito, prevista no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, correndo o prazo da data de publicação do mencionado ato.

“
O posicionamento de nossos tribunais acerca da prescrição para pleitear a
revisão
de aposentadoria do servidor é de que a contagem se inicia do
ato
concessivo do benefício, e, transcorrido o quinquídio legal, opera-se a prescrição do
fundo
de
direito
” (N.U 1018899-64.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022)
.

Sentença reformada. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Retificação de Jornada de Trabalho Ato de Reforma c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais proposta por
Maria Cardena Paes Franco
, julgou parcialmente procedentes os pleitos vindicados na peça vestibular para ordenar o pagamento das diferenças incidentes na aposentadoria da Autora, relativamente aos cinco anos anteriores à data do ajuizamento da ação (09/04/2018).

Em suas razões recursais, defende o apelante, em suma, que a pretensão encontra-se fulminada pela mácula prescricional, uma vez que “
a parte apelada ingressou com a ação em 09/04/2018, após quase 13 (treze) anos da sua aposentadoria (05/08/2005)
(...)
, de modo que qualquer pretensão referente à revisão da aposentadoria encontra-se prescrita
” (Id. 173998798, fls. 12 e 13).

Afiança que “
não se aplica o entendimento firmado pelo Colégio de Procuradores da Procuradoria-Geral do Estado, quando do julgamento do Processo n.º 2.428/CPPGE/2013, na medida em que, somente, se aplica aos servidores que, em atividade, alteraram a jornada de trabalho de 20 ou 22 horas para 30 horas
”.

Pontua que “
ainda que não se verificasse a prescrição, a pretensão da parte apelada estaria completamente desamparada de previsões legais, em atenção ao princípio da legalidade, fato que urge a necessidade de reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos
” da peça exordial (Id. 173998798, fl.21).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 173998798, fl.23).

Em sede de contrarrazões, a parte contraria rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 173999151).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 175405184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que
Maria Cardena Paes Franco
ajuizou Ação de Retificação de Jornada De Trabalho c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais pleiteando o enquadramento funcional para o regime de jornada de trabalho de 30 (trinta) horas/aulas semanais, além das diferenças salariais decorrentes relativamente aos últimos 05 (cinco) anos anteriores à data do ajuizamento da ação.

Após o regular andamento da marcha processual, o douto Juízo
a quo
, julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, este Juízo
JULGA PARCIALMENTE

PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

a) RECONHECER
o direito da parte autora ao enquadramento funcional, transpondo-a para o regime de

jornada de trabalho de 30 (trinta) horas/aulas semanais;

b) CONDENAR
o Estado de Mato Grosso, a realizar o pagamento do dano material sofrido nos proventos

da aposentadoria da Autora nos últimos cinco anos anteriores à data do ajuizamento da ação (09/04/2018),

bem como os valores devidos até o momento do efetivo pagamento, devidamente atualizados nos termos do

artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97 que deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença.

Por conseguinte,
EXTINGUE-SE
o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil
.”

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, aduzindo, em síntese, que a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição, tendo em vista que a demanda fora proposta 08 (oito) anos após a data da aposentadoria.

Com razão o apelante
.

Isso porque, a pretensão no caso concreto, encontra-se, de fato, maculada pelo instituto da prescrição, tendo em conta que o Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua jurisprudência, já consolidou que o termo inicial para a revisão do benefício de aposentadoria do servidor inativo,
é a data em que o referido passou à inatividade
.

Veja-se a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. REALIZAÇÃO DA PROVA. FATO EXTINTIVO DO DIREITO. ÔNUS NÃO ATRIBUÍVEL AO AUTOR. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. REVISÃO DO ATO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO.

(...)

5. Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de alterar o ato de aposentadoria, reforma ou concessão de pensão se submete à denominada prescrição do fundo de direito, prevista no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, correndo o prazo da data de publicação do mencionado ato.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.852.569/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.).

In casu
, verifica-se que a apaleada passou à inatividade em
04/08/2005
(Id. 173998728), e em contrapartida, nota-se que a ação fora proposta em
06/04/2018
(Id. 173998720, fl.16) de maneira a restar configurada a prescrição, ante o decurso do quinquênio entre as datas.

Ademais, cumpre ressaltar que o Ato concessivo de aposentadoria, é ato administrativo único, concreto e de efeitos permanentes, razão pela qual a pretensão de revê-lo deve ser exercida no prazo de 5 (cinco) anos.

Assim, constata-se que não houve a demonstração de marco interruptivo da fluência do prazo prescricional, desde o ato de sua inatividade para a pretendida revisão.

Sob este viés, também resta afastada a hipótese de relação de trato sucessivo previsto na Súmula n. 85 do Superior Tribunal de Justiça, pois a demanda não envolve apenas prestações vencidas, mas alteração do ato de aposentadoria decorrente do novo enquadramento funcional, e revisão de seus proventos e, frente a isso, aplica-se a previsão do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32:

“
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”.

Dessa forma, a prescrição de fundo de direito deve ser reconhecida posto que ultrapassado 5 (cinco) anos entre o ajuizamento da ação e o ato questionado administrativo de aposentadoria questionado, em observância ao artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932, motivo pelo qual a reforma integral do
decisum
, é medida de rigor.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedentes os pleitos vindicados na peça vestibular, dada a prescrição do fundo de direito, e ainda, e sede de remessa necessária,
RETIFICO INTEGRALMENTE
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023